Tribunal: TJSP
Processo: 1084782-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1084782-50.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNITED AIRLINES INC., é embargado APGAUA PAULO GUILHERME NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084782-50.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42456
2
VOTO No: 42456
EDEC. N°: 1084782-50.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (28a V. Cível Central)
EMBGTE.: United Airlines Inc. (R-Apdo.)
EMBGDA.: Apgaua Paulo Guilherme Neto (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reanimação da lide
recursal adversária Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
United Airlines Inc. ao v. acórdão de fls. 138/142 dos autos digitais em
apenso, que deu provimento em parte à apelação manejada por Apgaua
Paulo Guilherme Neto, ora embargado, contra a r. sentença de fls.
90/100 daqueles autos, que julgou procedente a ação de indenização
por dano moral (atraso de mais de 14 horas do voo Toronto-Washington-
São Paulo-Belo Horizonte em 09.12.2018, gerando dano moral
indenizável, fls. 1/14) intentada pela ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão
padece de omissões e contrariedades, na medida em que a relação deve
ser analisada à luz da Convenção de Montreal, o dano moral não se
presume e a indenização fixada é excessiva (fls. 1/8).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissões e contradições).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084782-50.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42456
3
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 4 do v. acórdão
hostilizado (fls. 138/142), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Como
visto,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414),
até porque evidência alguma há da existência de argumento deduzido
no processo e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a
conclusão adotada no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o,
inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084782-50.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42456
4
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária no
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084782-50.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42456
5
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica